Tribunal: TJDFT
Processo: 0728725-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DA EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DESTITUIÇÃO DA PENHORA MANTIDA. AGRAVO DOS EXECUTADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA EFETIVA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO DEPOIS DE DOIS ANOS DO REGISTRO EM CARTÓRIO. NÃO RETROAÇÃO. INTERRUPÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVOS DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDOS.
1. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar se atendidos todos os requisitos legais para que o imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, necessária é a comprovação de que o referido bem sirva de residência à entidade familiar, incumbindo àquele que alega a impenhorabilidade comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Com efeito, não basta a mera alegação, sendo necessária a comprovação, através de documentos, de que o devedor/agravado não possui outro imóvel e que reside no bem.
2. No caso em comento, a terceira interessada demonstrou residir no local há anos com o de cujos e uma irmã. Conforme os documentos colacionados aos autos, verifica-se que o devedor (falecido) e a terceira interessada se desincumbiram de seu ônus processual de comprovar que o imóvel é bem de família.
3. A prescrição intercorrente é causa para a extinção do cumprimento de sentença (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis.
4. Na hipótese, o único marco interruptivo ocorreu com a constituição da penhora sobre o imóvel, que foi posteriormente desconstituída após dois anos em juízo de retratação. Mister, portanto, ponderar se houve a efetiva constrição de bem penhorável, marco interruptivo previsto no § 4o-A do art. 921 do CPC.
5. No caso concreto, a penhora foi constituída e registrada em cartório há dois anos. O juízo singular acatou a tese defensiva posteriormente, em juízo de retratação, após a apreciação de novas provas, e reformou o seu entendimento. Não houve reconhecimento de nulidade na constrição patrimonial do imóvel, registrada pelo modo regular de transmissão imobiliária, qual seja, o registro em cartório, surtindo efeito até hoje, ante não ter ocorrido a preclusão do decisum ora recorrido.
6. Mister concluir que a penhora foi eficaz e teve efeitos patrimoniais por cerca de dois anos, sendo apta para interromper a prescrição intercorrente. Criou-se na parte exequente justa expectativa de renovação do prazo prescricional, em especial diante da rejeição inicial da exceção de pré-executividade. Fere o princípio da menor onerosidade e da eficácia da jurisdição, diante da reforma posterior do ato de constrição, retroagir para, ao mesmo tempo, retirar a penhora anteriormente constituída e reconhecer a inércia retroativa da credora para extinguir o feito executório. Precedente do TJDFT.
7. Agravo de instrumento dos devedores conhecido parcialmente. Recurso da exequente admitido integralmente. Ambos os recursos não providos.